Tribunal: TJMT
Processo: 1054194-78.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054194-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIMAR SANTIAGO DA COSTA - CPF: 029.943.771-01 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1054194-78.2022.8.11.0001

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Vivo S/A

Parte Recorrida:
Elimar Santiago da Costa

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem da pauta
: 30

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇOS DE TELEFONIA
–
PORTABILIDADE – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- DANO MORAL RECONHECIDO E FIXADO EM SENTENÇA
EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a confirmação dos efeitos da tutela provisória.

2.

A recorrente defende, preliminarmente, que há litispendência, devendo a presente demanda ser extinta. Quanto ao mérito, alega que a portabilidade não foi autorizada pelo operadora OI e, quanto à impossibilidade de acesso ao aplicativo do
Whatsapp
, inexiste responsabilidade da demandada, assim, não há qualquer falha na prestação do serviço, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

4.

Vê-se dos autos que
a autor alega que é titular da linha telefônica móvel (65) 99945-8069 e que realizou a portabilidade da referida linha para a parte reclamada, contudo, desde então, terceiro que desconhece tem utilizado o aplicativo
whatsapp
cadastrado em seu número telefônico.

5.

Informa que trabalha como gesseiro e, como fez a portabilidade do número, os clientes começaram a reclamar que estavam enviando mensagens no
WhatsApp
e não obtinham resposta, pois o número estava sendo utilizado por outra pessoa.

6.

Por fim, informa que contatou a parte reclamada a fim de solucionar o impasse, no entanto, sem êxito.

7.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de litispendência arguida pela ré, ora recorrente, uma vez que os autos de número
1045303-68.2022.8.11.0001 foram julgados extintos, sem resolução de mérito, o que afasta a aplicabilidade do instituto, não havendo que falar em extinção desta demanda.

8.

Em que pesem as razões recursais, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ao não apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, capaz de atestar que não houve falha na prestação dos serviços, nos termos do que dispõe o art. 373, II e § 1º, do CPC.

9.

Destaco tal ponto, pois, no caso dos autos, restou incontroverso que o serviço de portabilidade foi prestado de forma ineficiente pela ré, uma vez que, mesmo com a solicitação de transferência de seu número, este fora disponibilizado para terceiros, que utilizaram a sua linha telefônica, ficando impedido de exercer sua atividade profissional por meio do aplicativo
Whatsapp
.

10.

No que tange à alegação da ré de que não há responsabilidade sobre eventuais problemas no aplicativo de mensagem, vê-se dos autos que a falha vincula-se à ausência de transferência do número de telefone, e não eventuais problemas vinculados ao aplicativo supracitado, atraindo, assim, a responsabilidade da operadora demandada ao presente caso.

11.

Desse modo, analisando o conjunto fático probatório, nota-se que o autor evidencia a falha na prestação do serviço por meio dos
prints
da tela do celular e demais documentos juntados aos autos, estando correta a sentença em reconhecer a responsabilidade civil da ré, apta a gerar os danos extrapatrimoniais.

12.

Sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

13.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a
quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrada pelo magistrado
a quo
afigura-se consentânea com os parâmetros acima delineados.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15.

Recurso
conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023